Tribunal: TJMT
Processo: 0000178-48.2000.8.11.0007
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000178-48.2000.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), CLEIA LUCIA MOURA MATOS - CPF: 028.125.171-15 (APELADO), ALMIL ANTONIO DE FIGUEIREDO - CPF: 329.160.781-34 (APELADO), ANIBAL OLIVEIRA DOS REIS - CPF: 095.600.509-82 (APELADO), ROSIRES DA SILVA ALBINO - CPF: 353.840.421-68 (ADVOGADO), ANTENOR LEAL - CPF: 241.666.509-04 (APELADO), CARLOS BEITUM - CPF: 328.668.019-20 (APELADO), SANDRO NASSER SICUTO - CPF: 345.773.511-53 (ADVOGADO), DOGLAS LUIZ ARISI - CPF: 317.704.101-63 (APELADO), DORLI RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 263.563.332-00 (APELADO), DARUICH HAMMOUD - CPF: 527.529.179-53 (ADVOGADO), SAMARA CORINTA HAMMOUD COSTA - CPF: 820.229.419-34 (ADVOGADO), JOAO SOUZA NASCIMENTO - CPF: 206.099.149-87 (APELADO), ROSANGELA PENDLOSKI - CPF: 475.599.189-72 (ADVOGADO), WAGNER JEFERSON MIRANDA - CPF: 678.766.689-68 (ADVOGADO), NAZAN REZEK FILHO - CPF: 265.368.118-87 (APELADO), WILMAR DAVID LUCAS - CPF: 045.491.748-11 (ADVOGADO), OSVALDO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 308.163.861-53 (APELADO), JANAINA REBUCCI DEZANETTI - CPF: 020.608.479-07 (ADVOGADO), VITOR PAULO BOSI - CPF: 370.472.059-34 (APELADO), PAULO CESAR LEINIG - CPF: 086.667.929-49 (APELADO), MAURICIO MAIA - CPF: 388.511.219-15 (APELADO), LUIS CARLOS QUEIROZ - CPF: 110.933.311-00 (APELADO), LUIZ ANTONIO FERREIRA DE MELO - CPF: 475.895.669-34 (APELADO), NILTON NUNES GABRIEL - CPF: 654.817.479-87 (ADVOGADO), ANNA LAIS PACHECO GABRIEL - CPF: 023.877.531-35 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AARAO LINCOLE SICUTO - CPF: 430.023.821-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO – ILEGITIMIDADE DO
PARQUET
– TEMA 768 – AÇÃO AJUIZADA EM MOMENTO ANTERIOR -

DEVIDA INCLUSÃO DO MUNICÍPIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA CASSADA.

1. A patente ilegitimidade do Ministério Público não rende ensejo à extinção do processo, uma vez que possível o ingresso do ente legitimado, conforme pleiteado nos autos, em prol do ajuizamento útil do processo.

2. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença prolatada com o regular prosseguimento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação de Execução proposta em desfavor de
CLEIA LUCIA MOURA MATOS E OUTROS
, extinguiu a ação sem resolução do mérito, diante da ilegitimidade do
parquet
para executar decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Em suas razões, o Apelante argumenta que “
a nova ordem processual civil orientada pelos princípios da economia e celeridade processuais, assim como a primazia pela resolução de mérito, a extinção do presente feito, por óbvio, não atende ao interesse público, sobretudo considerando que a presente execução se arrasta ha quase 19 anos
”.

Alega que “
a cassação da presente decisão é medida que se impõe, a fim de que seja possibilitado o ingresso do Município de Alta Floresta no polo ativo da demanda e o aproveitamento dos atos processuais já realizados
”.

Por fim, requer seja provido o recurso, para cassar a sentença recorrida e possibilitado o ingresso do Município de Alta Floresta no polo ativo da demanda, bem como o aproveitamento de todos os atos processuais até então praticados.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença prolatada pelo juízo
a quo
(Id. 126349386).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador Edmilson da Costa Pereira, opina pelo provimento do apelo, com a intimação do ente municipal para prosseguir com a titularidade da demanda (Id. 151287194).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos,
conheço
do recurso voluntário interposto.

Na origem, cuida-se de ação de execução em face de Célia Lúcia Moura Matos e outros, tendo em vista a decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, no processo n.o 6761-0/97.

Após o regular trâmite do feito, eis trechos da sentença prolatada, sob a égide do CPC/2015:

“(...) Dentre vários atos processuais, foi determinada a intimação do Ministério Público para manifestação a respeito de sua ilegitimidade ativa, conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do ARE 823347 RG/MA.

Em sua cota às fls. 449/450, o Ministério Público reconheceu sua ilegitimidade e pugnou pela substituição do polo ativo, com a inclusão do Município de Alta Floresta.

É a síntese. Decido.

Malgrado a questão da ilegitimidade ativa do Ministério Público para promover a execução de acórdão do Tribunal de Contas do Estado em substituição ao ente público beneficiado já tenha sido debatida nos autos e apreciada pela decisão às fls. 245/248, não há como entender pela preclusão ‘pro judicato’, em virtude do reconhecimento da ilegitimidade em julgamento de recurso extraordinário, com repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal, em decorrência do status cogente do julgado que vincula todos os órgãos do Poder Judiciário e a administração pública direta e indireta, em todas as esferas da federação, conforme alterações promovidas pela Emenda Constituição n.o 45/2004.

Com base nestas premissas e em razão da natureza de ordem pública da legitimidade processual, apesar do longo lapso temporal de tramitação deste feito, é forçoso reconhecer, neste momento, que o Ministério Público não detém legitimidade para promover a presente execução, como reconheceu o órgão em sua cota às fls. 449/450.

A questão da ilegitimidade é assente perante os tribunais superiores, senão vejamos:

(...) Como depreende-se da leitura da ementa, na oportunidade do julgamento foi delineado que a competência para o ajuizamento da execução recai sobre o ente público beneficiado pela condenação, que, in casu, é o Município de Alta Floresta, enquanto ente que a Câmara de Vereadores integra.

Entretanto, reputo incabível a substituição do polo ativo, mediante a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, visando a preservação dos atos processuais até então concretizados.

Isto porque a ilegitimidade é vício que macula, de forma irremediável, a própria ação executiva, conforme previsão dos artigos 17 e 485, VI, ambos do CPC, tanto que o último dispositivo citado preconiza que o feito deve ser extinto, sem resolução de mérito.

O fato de tratar-se de feito executivo não exime o magistrado de constatar a presença das condições da ação, enquadramento para o qual a legitimidade foi atribuída pelo Código de Processo Civil em vigência, haja vista que as normas do processo de conhecimento têm aplicação subsidiária à execução, por expressa determinação estipulada pelo parágrafo único do art. 771, do CPC, que faz remissão ao processo de conhecimento e à fase do cumprimento de sentença.

Por estas razões, não há como acolher a alteração processual subjetiva requestada pelo Ministério Público, mediante a substituição do órgão pelo Município de Alta Floresta, dado à previsão legal diversa imposta à ausência de legitimidade.

(...)
Ante o exposto, com fulcro nos artigos 485, VI, e 771, parágrafo único, ambos do CPC, extingo o feito, sem resolução do mérito, diante da patente ilegitimidade ativa do Ministério Público.

Indefiro o pedido de substituição do polo ativo pelo Município de Alta Floresta, enquanto beneficiário do acórdão prolatado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, em razão de entender que a ausência de legitimidade ativa somente pode ensejar a extinção do feito.

Face à extinção do feito, libero todos os bens dados em garantia (fls. 41/42, 45/46 e 48/55) e revogo os autos de penhora contidos nos fólios (fls. 184/191). (...)”

Pois bem. De fato, o fundamento exarado no ato sentencial está de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado a partir da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, consolidada em sede de repercussão geral, Tema 768,
“
somente o ente público beneficiário possui legitimidade ativa para a propositura de ação executiva decorrente de condenação patrimonial imposta por Tribunais de Contas
”.

A esse respeito, os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROMOVER EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL EMANADO DE TRIBUNAL DE CONTAS. JULGAMENTO PELO STF, EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 823.347 RG/MA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, QUANTO AO TEMA OBJETO DA REPERCUSSÃO GERAL.

I. Recurso Especial interposto contra acórdão do Tribunal de origem que reconhecera a ilegitimidade ativa ad causam do Ministério Público do Estado de Minas Gerais para promover a execução de título executivo oriundo de Tribunal de Contas. A Segunda Turma do STJ, ao julgar, anteriormente, o Recurso Especial do parquet, reformou o aresto recorrido, ao fundamento de que se encontrava ele em dissonância com a jurisprudência do STJ sobre o tema, no sentido da legitimidade do Ministério Público para promover execução de título executivo extrajudicial, decorrente de decisão de Tribunal de Contas, ainda que em caráter excepcional.

II. Entretanto, posteriormente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 823.347 RG/MA, sob o regime de repercussão geral,
firmou compreensão no sentido da ilegitimidade ativa do Ministério Público para promover execução de título executivo extrajudicial,
decorrente de decisão de Tribunal de Contas (STF, ARE 823.347 RG/MA, Rel. Ministro GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, DJe de 28/10/2014), e, diante da nova orientação da Suprema Corte, o STJ realinhou o seu posicionamento (STJ, AgInt no AREsp 917.201/MA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/12/2017; REsp 1.694.634/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2017; AgInt nos EDcl no REsp 1.452.560/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 21/08/2017).

III. Nesse contexto, retornaram os autos - por determinação da Vice-Presidência do STJ, para fins do disposto no art. 1.030, II, do CPC/2015 -, em face do aludido julgado do Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral.

IV. Recurso Especial improvido, em juízo de retratação, previsto no art. 1.040, II, do CPC/2015, quanto ao tema decidido pelo STF, no ARE 823.347 RG/MA (REsp n. 1.257.583/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 8/11/2018, DJe de 16/11/2018).

Portanto, é incontroversa a ilegitimidade passiva do Ministério Público em promover a presente execução.

Ocorre que, a presente ação foi ajuizada em 2000, sendo que o julgamento do ARE 823.347, que fixou o tema 768, foi em 2014, de forma que a ilegitimidade do
parquet

para figurar no polo ativo da presente demanda se deu no curso do procedimento.

Neste ínterim, coaduna-se com o entendimento constante no parecer ministerial, no sentido de que, uma vez pleiteada a intimação do Município de Alta Floresta para compor a lide, o juízo
a quo
deve, com vistas à aplicação da finalidade processual, flexibilizar as peculiaridades do caso concreto, oportunizando o município integrar a lide, dando continuidade ao processo de execução.

Importante salientar, ainda, que o presente feito tramita há mais de 20 (vinte) anos, tendo sido praticados diversos atos processuais no curso da execução, de forma que, em atenção ao princípio da economia processual, deve-se dar continuidade à demanda.

Nesta intelecção:

Agravo de Instrumento. Ação Civil Pública de Execução por Quantia Certa, fundada em decisão administrativa do Tribunal de Contas do Estado. Cerceamento de defesa no bojo do procedimento administrativo perante o Tribunal d Contas. Inocorrência. Recorrente que não se desincumbiu do ônus de provar as alegadas falhas formais no procedimento. Alegação de ilegitimidade ativa do Ministério Público Estadual. Tese reiterada pelo STF em esfera de Repercussão Geral (Tema no 768), no sentido de que somente o ente público beneficiário dispõe de legitimidade ativa para a ação de execução decorrente de condenação imposta pelo Tribunal de Contas. Recurso parcialmente provido para extinguir o processo em relação ao MPE (art. 485, VI, CPC), prosseguindo o feito entre o Município de Campo Limpo Paulista – admitido como litisconsorte ativo – e o executado-agravante.

(TJ-SP - AI: 20131092320188260000 SP 2013109-23.2018.8.26.0000, Relator: Aroldo Viotti, Data de Julgamento: 26/10/2018, 11a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/10/2018)

Por fim, ressalta-se que, de acordo o ajuizamento útil da demanda – que se arrasta há anos – e da tentativa de minoração dos reflexos da duração irrazoável, a extinção do feito se mostra medida severa, vez que o
parquet
já reconheceu sua ilegitimidade e requereu a citação do município para integrar a lide.

Sobre o tema, este Sodalício já proferiu entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA -

SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELA INÉRCIA DA PARTE AUTORA – ANULAÇÃO - AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO DA PARTE RECORRIDA - INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA - CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA PARA O CUMPRIMENTO DA CITAÇÃO CONFORME DETERMINAÇÃO PELO JUIZO A QUO - DECISÃO SURPRESA - CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADA - VIOLAÇÃO DO ART. 10 DO CPC – DEVOLUÇÃO À ORIGEM - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso de Apelação interposto contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito pelo reconhecimento de inércia da parte autora.

O propósito recursal é a reforma da sentença sob o argumento de que não houve inércia de sua parte e sim inúmeras tentativas legais de localização para a citação do Requerido, sendo a última via carta precatória, conforme determinação do Magistrado a quo. Todavia sem que houvesse a informação do cumprimento ou não da referida decisão, o Juízo proferiu nova decisão extinguindo o processo sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, IV, do Novo Código de Processo. Inércia não verificada. O Juízo a quo, entendendo pela inexistência do pressuposto processual (ausência de citação), desconsiderando os endereços apresentados pelo Ministério Público, bem como sua própria decisão anterior que determinava a certificação de cumprimento de carta precatória, julgou extinto o feito, sem julgamento de mérito.

O art. 10 do CPC/2015 estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.

Primazia da resolução do mérito. Necessidade de o magistrado buscar alternativas mínimas à extinção do feito sem resolução do mérito, para que se busque a resolução da lide e a pacificação social.

Necessidade de retorno à origem para informação do cumprimento ou não da supracitada carta precatória, bem como regular processamento do feito.

Recurso conhecido e provido.

Sentença anulada.

(N.U 0000701-78.2013.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 24/02/2021) (grifou-se)

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para desconstituir a sentença, determinar a inclusão do Município de Alta Floresta/MT no feito, e dar continuidade a presente ação de execução.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022